Tribunal: CARF
Processo: 13706.000788/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000788/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.558 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
FÁBIO COSTA NEIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VERBA INDENIZATÓRIA - ISENÇÃO
Cabe ao contribuinte comprovar que os rendimentos auferidos são isentos, vez
que o instituto da isenção é a exceção no ordenamento jurídico e sempre
instituído mediante lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000788/2008-14
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.558 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000788/2008-14

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo sujeito passivo em epígrafe contra a
Notificação de Lançamento (NL), lavrada em 22/10/2007, que apurou o crédito
tributário total de R$ 929,28, correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$ 440,86, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
calculado até 31/10/2007.
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, Exercício de
2005, Ano-Calendário de 2004, efetuado com base nos artigos 788, 835 a 839, 841, 844,
871 e 992, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3000, de
26/03/1999 (RIR/99), confrontando-se os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica declarados pelo contribuinte com o valor dos rendimentos informados em
DIRRF pela SOUZA CRUZ S.A., constatou-se omissão de rendimento sujeito à tabela
progressiva, no valor de R$ 49.825,73, pelo que se apurou o imposto devido sobre tal
importância, conforme disposto nos arts. 1o a 3o e §§ 8o e 9o da Lei 7.713/88; arts. 1o a
3o da Lei 8.134/90; arts. 5o, 6o e 33 da Lei 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei 10.451/02 e arts.
43 a 45, 47, 49 a 53 do RIR/99 (fls. 08/09).
3. Cientificado do lançamento em 17/01/2008 (fls. 13), o contribuinte impugnou a
exigência em 14/02/2008 (fls. 02), alegando, em síntese, que:
3.1. Em 01/04/2004 foi transferido pela Souza Cruz, empresa onde trabalha, da cidade
de Santa Cruz (RS) para a cidade do Rio de Janeiro, tendo recebido o valor ora tributado
a título de ajuda de custo, para fazer frente aos gastos com transporte, hotel, refeições e
outras despesas necessárias e imprescindíveis até que fixasse residência na cidade de
destino;
3.2. O art. 40 do Decreto 1.041/04 estabelece que “não entrarão no cômputo do
rendimento bruto: a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte,
frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte”;
3.3. Junta aos autos documento emitido pela sua empresa empregadora (anexo I)
comprovando a sua transferência de local de trabalho, pelo que requer que o valor ora
apurado seja considerado como rendimento não tributável, porquanto recebido a título
de ajuda de custo.
4. É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. MUDANÇA DE MUNICÍPIO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO E DO VALOR
RECEBIDO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
O valor percebido a título de ajuda de custo para atender as despesas de mudança, em
caso de remoção de um município para outro, somente será excluído da incidência do
imposto de renda caso o contribuinte comprove, cumulativamente, que recebeu o
benefício, qual foi o valor recebido e que houve a efetiva mudança de município.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.558 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000788/2008-14

a) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis vez que possuem natureza jurídica de ajuda de custo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do consequente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do consequente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.558 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000788/2008-14

progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.558 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000788/2008-14

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Dito isto, cabe ao contribuinte comprovar a natureza jurídica da verba recebida
para fins de fruição do benefício da isenção. No presente caso, não há como aferir a natureza
jurídica dos valores percebidos pelo contribuinte, já que não nenhum documento foi acostado aos
autos.
Logo, não resta comprovado que os valores estão albergados pela isenção,
motivo pelo qual mantenho a autuação referente a omissão de rendimentos.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 46
DF CARF MF
Original